Tribunal: TJMT
Processo: 1032812-94.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032812-94.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ILDOMAR DA SILVA - CPF: 288.631.006-91 (RECORRIDO), JHONE KATHER CORDEIRO DE MORAES - CPF: 019.708.851-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – CARTÃO DE CRÉDITO – COMPRAS NÃO AUTORIZADAS – PLANO ODONTOLÓGICO NÃO CONTRATADO – PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO DO PLANO ODONTOLÓGICO – COMPRAS NÃO AUTORIZADAS – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DA PROVA DA LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS –– AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FRAUDE BANCÁRIA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

Em se tratando da administradora do cartão de crédito, resta configurada a legitimidade passiva para responder por danos suportados pelo consumidor em decorrência de fraude bancária consistente em compras não autorizadas e fraude na contratação de plano odontológico.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos em cartão de crédito, relativos a compras não autorizadas, assim como por fraude na contratação de plano odontológico.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, em dobro e o dano moral deve ser indenizado por se tratar de fraude na contratação e compras indevidas em cartão de crédito.

O valor da indenização por dano moral deve mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para confirmar a liminar que determinou a abstenção de inscrição, bem como a condenou a restituir em dobro os valores descontados indevidamente em cartão de crédito e a pagar indenização moral por falha na prestação do serviço consistente na fraude praticada em cartão de crédito, com lançamento de compras não autorizadas, assim como por plano odontológico não contratado,

conforme dispositivo que cito:

Com efeito, forte no art. 487, I, do Código do Processo Civil, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para:

1. Confirmar a liminar deferida no id n. 45229007;

2. Condenar a empresa Reclamada a restituir os valores descontados na conta corrente do Reclamante que resultaram em um prejuízo no valor de R$ 2.629,57 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), em dobro e corrigido monetariamente pelo INPC a partir do prejuízo (outubro/2020) com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação (09/12/2020), e;

3. Condenar a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (09/12/2020).

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que é apenas a instituição que lançou as contratações a pedido de terceiros.

No mérito, alegou ausência de ato ilícito, ausência de pressuposto para restituição em dobro, notadamente a má-fé e ausência de dano moral a ser indenizado. Alternativamente, alegou que o valor fixado a título de indenização moral é excessivo.

Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o provimento do recurso para reformar da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

A parte promovente apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva com o argumento de que é apenas a instituição que lançou as contratações a pedido de terceiros.

Sem razão a parte promovida.

Isso porque, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil, para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.

No caso, em se tratando da administradora do cartão de crédito, resta configurada a legitimidade passiva para responder por danos suportados pelo consumidor em decorrência de fraude bancária consistente em compras não autorizadas e fraude na contratação de plano odontológico.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere a pleito de dano material e moral decorrentes de fraude no uso de cartão de crédito assim como por descontos decorrentes de plano odontológico.

Alega a parte promovente que teve descontos indevidos em sua conta corrente junto ao Banco Réu, referentes a despesas com Uber Eats e Uber Trip, as quais nega que tenha feito, assim como por conta de descontos relativos a plano odontológico não contratado, estando sua conta corrente com saldo negativo de R$ 2.629,57 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e cinquenta e sete centavos), em razão desses descontos indevidos.

A parte promovida, em recurso, se limita a alegar ausência de ato ilícito e sustenta que se limitou a lançar transações a pedido de terceiros fornecedores, de modo que não possui responsabilidade, bem como que inexiste má-fé e inexiste dano moral, além de se tratar de valor excessivo. Tais argumentos, reiterados em recurso, não foram acolhidos pelo magistrado de origem, cuja convicção foi materializada nos seguintes fundamentos, assim transcritos:

Apesar de a Reclamada alegar a inexistência de ato ilícito, não trouxe aos autos provas do estorno dos valores ou da contratação do plano odontológico.

Dessa forma, não há como a Reclamada se eximir de sua responsabilidade, pois as circunstâncias que evidenciam o risco, sempre presente, de contratação em nome de outrem e fraudes em conta bancária exigem das empresas e seus prepostos redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto na verificação de seus dados pessoais e cadastrais.

Assim, há ato ilícito, capaz de embasar édito reparatório

Pois bem.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque a responsabilidade é objetiva e solidária e as instituições respondem por fraudes bancárias, pois tinha o dever de confirmar a contratação antes de autorizar qualquer transação ou desconto.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

A instituição bancária responde pela falha na prestação do serviço consistente em descontos indevidos em cartão de crédito, relativos a compras não autorizadas, assim como por fraude na contratação de plano odontológico.

Os valores descontados indevidamente devem ser restituídos, em dobro e o dano moral deve ser indenizado por se tratar de fraude na contratação e compras indevidas em cartão de crédito. Em dobro, pois evidenciada a má-fé, sobretudo pela falta de solução administrativa.

No que se refere ao valor da indenização, entendo que é suficiente e atende às peculiaridades do caso concreto, não havendo que se falar em redução.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021